Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação à penhora de valores.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Ausente qualquer prova de que a verba bloqueada seja impenhorável, a restrição deve ser mantida
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.